Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-16.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. VAREJISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO - RETENÇÃO DE VALORES – COBRANÇAS APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme a teoria finalista mitigada, é aplicável o Código de Proteção e Defesa do Consumidor a comerciante autônoma de pequeno porte, diante da sua situação de vulnerabilidade técnica. No caso em exame, ainda quando se articule que o uso do cartão de crédito contratado pela autora tenha natureza de insumo, são aplicáveis as normas protetivas do CDC, dada a sua vulnerabilidade técnica e jurídica.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. In casu, a autora firmou contrato de credenciamento ao sistema cielo, para o uso de “máquina de cartão de crédito/débito”, no qual o valor das vendas pagas por meio de cartão seria creditado em sua conta corrente. Segundo diz, durante o período compreendido entre agosto de 2017 e maio de 2018, os valores auferidos com as vendas não foram integralmente creditados em sua conta, causando-lhe o prejuízo de R$ 8.646,66. Segundo ainda assevera, o contrato foi rescindido e a máquina devolvida em fevereiro de 2018, porém, o réu teria debitado quantias injustificadas de sua conta corrente, no total de R$ 1.200,00.

4. A requerente trouxe aos autos documentos e cálculos indicadores de que houve repasse inferior ao montante das vendas realizadas (ID 14356637 a 14356640). Por sua vez, intimada a provar que “os valores cobrados da parte autora e repassados estão de acordo com as condições estipuladas no contrato celebrado entre as partes”, bem como a juntar planilha contendo “as informações de todas as transações realizadas pela autora por meio do sistema CIELO, desde 20/06/2017 até 10/01/2018, com especificação das datas, valores das transações, valores repassados para a autora, valores retidos pela ré, percentuais das transações e indicação dos dispositivos contratuais que fundamentam as retenções”, a determinação foi atendida intempestivamente (ID 14356874, 14356884, 14356888 e 14356891).

5. O recurso resume-se à alegação de que o faturamento da autora no período indicado foi inferior ao apontado na inicial e que não houve movimentação após a data da entrega da máquina, sendo impossível ter sofrido prejuízos após fevereiro de 2018. Inobstante a juntada de tela de seu sistema que indica valores de vendas inferiores aos apontados pela autora, a referida tabela aponta somente o valor total arrecadado no mês, sem indicar a lista de negociações realizadas no referido período para que comparado com o rol de negociações apresentadas na inicial. Por outro lado, observa-se que a autora apresentou cálculo cujo somatório considera a data em que o repasse deveria ter sido feito e não a data da venda, como se faz entender da tela do sistema do réu, o que, por óbvio, faz com que os resultados sejam divergentes (ID 14356896 - Pág. 4/5).

6. Por sua vez, a despeito de a autora apontar prejuízo sofridos até maio de 2018, observa-se que somente enumera a ausência dos repasses referentes às negociações realizadas até janeiro de 2018 (ID 14356631 - Pág. 8/9). O prejuízo que a autora aponta nos meses posteriores à rescisão do contrato, referem-se a cobranças ocorridas após a rescisão contratual.

7. Destarte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança das alegações da parte autora, a saber, a ocorrência de retenção indevida de valores superiores ao estipulado em contrato, totalizando R$ 8.646,66, e a cobrança de R$ 1.200,00.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.